Tribunal: TJMT
Processo: 1002273-59.2022.8.11.0008
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002273-59.2022.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDVALDO SILVESTRE MACHADO - CPF: 030.828.584-06 (AGRAVADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – PERÍCIA JUDICIAL - COMPROVAÇÃO – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

contra a decisão monocrática, por mim proferida, que proveu o apelo interposto por EDVALDO SILVESTRE MACHADO (id.247570683).

Irresignado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão desta relatora merece ser revista, ao argumento de que
“o acórdão não analisou a perícia oficial; Que o laudo que menciona foi formulado por médico particular da autora”.

Sustenta, ainda, que
“é de rigor a reforma da decisão agravada”

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno, reconsiderando-se a decisão impugnada.

Contrarrazões inclusas (id.263024762).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão monocrática que proveu o apelo e reformou o ato sentencial de instância singela.

A decisão hostilizada é cristalina quanto à demonstração dos requisitos necessários (art.86 da Lei n. 8.213/91) para concessão do auxílio-acidente para o agravado,
in verbis:

“(...)

Segundo extrai-se dos autos, o apelante
em 02/03/2020 sofreu acidente de trânsito resultando em fratura dos ossos da perna direita (fratura diafisária alinhada fixada por Placa DCP)
(CIDS82.2), tendo sido submetido a procedimento cirúrgico de redução cruenta e osteossíntese definitiva (id.230736257, p.01).

Foi concedido auxílio-doença
entre 16/06/2020 a 28/06/2020,
NB 706.099.591-0,
quando então foi cessado (id.
230736258
, p.25)

Realizada
perícia oficial nestes autos
, constatou-se que a parte autora tem sequela consolidada em decorrência do acidente.

De fato, incapacidade total para o trabalho não existe, mas parcial, sendo certo que a fratura da perda direita causou-lhe sequela.

Em seu laudo, o perito oficial respondeu aos quesitos das partes, sendo os mais relevantes os seguintes:

“(...)

5. DISCUSSÃO

O Periciado, 49anos,
foi vítima de acidente de trânsito
, descrito em 02.03.2020 que
ocasionou fratura de perna e tornozelo direitos (pilão tibial)
.
Foi submetido a tratamento cirúrgico da fratura do pilão tibial, com redução cruenta e estabilização com uso de placas e parafusos
, procedimento realizado no Hospital Regional da Barra do Bugres.

(...)

Há clara relação entre o acidente descrito e as lesões iniciais apresentadas, sendo que foi empregado o tratamento correto para lesão e aparentemente foi dado seguimento ao tratamento ambulatorial de forma correta, o que ocorreu foram complicações em face da gravidade da lesão inicial
.

6. CONCLUSÃO

A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada

e o acidente narrado
.
A invalidez é média no membro inferior direito
.

Aplicando a
tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS _ CNSP (Res. 29/91)

podemos considerar a incapacidade como media (50%) do membro inferior direito (70%).”
(sic)(id. 230736664, p.01/05)

De fato, incapacidade total para o trabalho não existe, mas parcial e permanente com diminuição de 70% da capacidade, sendo certo que implica em maior esforço com aquele membro.

O fato de
a lesão ser mínima ou grau médio

não afasta o direito ao auxílio-acidente
, porquanto houve redução não só da função do membro, como redução da capacidade de força e utilidade como um todo.

A matéria já foi objeto de recurso em regime repetitivo no STJ, que fixou a Tese no
Tema 416
:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

No julgamento paradigma, a situação clínica era parecida com a aquela a que se reporta o caso dos autos.

E o Ministro relator Celso Limongi pontuou as situações que ensejam a concessão do benefício:

“Destarte, comprovada a efetiva redução, decorrente de acidente de trabalho, é devido o benefício.

O fato da redução ser mínima, ou máxima, reafirmo, é irrelevante, pois a lei não faz referência ao grau da lesão, não figurando essa circunstância entre os pressupostos do direito, de modo que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade laboral e que acarrete, no fim das contas, incapacidade para o trabalho regularmente exercido.

E não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço, extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização.

(...)

Por outro lado, é preciso considerar, paralela à questão material, a existência da sequela psíquica decorrente desses acidentes, pois é certo, por exemplo, que o segurado marceneiro cujo dedo foi amputado na serra, embora possa exercer, em tese, sua função, sem maiores entraves materiais decorrentes do sinistro, terá, sob o aspecto psicológico, também aumentado o grau de dificuldade, significando, dessa forma, na prática, na exigência de um maior esforço, circunstância que talvez tenha motivado o legislador a não incluir e nem valorizar, no texto legal, o grau da lesão.

Nesse contexto, pode-se concluir que se há incapacidade e nexo causal, é de rigor a concessão do benefício; pouco importa se a redução para o trabalho é mínima, média ou máxima; tal circunstância importava ao regime anterior à vigência da Lei 9.032/95, de maneira que, na redação atual, escapa da competência do julgador imiscuir-se nessa seara”.

Diante de tudo isso e, ainda, considerando a natureza das normas previdenciárias a impor uma interpretação pro misero, não vejo alternativa que não seja o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente também aos casos de lesão mínima.

Logo, nos termos definidos no
Tema 416
, constatada a lesão com sequelas permanentes, é devido o auxílio-acidente ao segurado.

Por certo que a jurisprudência já reconheceu que o rol previsto no Decreto 3.048/1999 é apenas exemplificativo, considerando-se que o art. 86, da Lei 8.213, de 1991, não estabelece limitação com relação ao tipo de lesão:

APELAÇÃO CÍVEL - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -AUXÍLIO-ACIDENTE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - REJEITADA -
ART. 86 DA LEI 8.213/91 - REQUISITOS PREENCHIDOS - PERÍCIA MÉDICA
-
REDUÇÃO DA CAPACIDADE
-
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - ANEXO III DO DECRETO 3084/99
- ROL EXEMPLIFICATIVO. Conforme entendimento do STF (RE 631.240), nas ações que visam o melhoramento ou proteção de beneficio previdenciário já concedido, o requerimento administrativo é prescindível para o ajuizamento da demanda, desde que o fato gerador (acidente de trabalho) seja o mesmo levado ao INSS na seara administrativa. Preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91, por meio do laudo pericial e documentos juntados aos autos, é de se concluir pela manutenção da sentença que concedeu o auxílio-acidente ao segurado. O enquadramento das lesões sofridas pelo segurado, por analogia, no Anexo III, do Decreto 3084/99 é pertinente, ante a natureza exemplificativa do Regulamento da Previdência Social. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.163983-6/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022).

***********************

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO ACIDENTE
-
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - COMPROVAÇÃO
-
ANEXO III DO DECRETO Nº 3.048/99 - ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO
- CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Para a concessão do auxílio-acidente deve haver a comprovação dos requisitos do art. 86 da 8.213/1991. -
Comprovada, ainda que em grau mínimo, a incapacidade parcial e permanente que implique em redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, a concessão do auxílio-acidente é medida que se impõe
. - O rol de situações do Anexo III, do Decreto nº. 3.048/99 é meramente exemplificativo, não podendo obstar a concessão do auxílio-acidente, quando preenchidos os requisitos legais pelo segurado. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.20.002369-5/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2021, publicação da súmula em 13/10/2021)

Em paralelo, o nexo de causalidade restou incontroverso ante a concessão administrativa de auxílio por incapacidade temporária acidentário, ratificado ainda pelos achados periciais, que atestaram a origem acidentária das sequelas, diretamente decorrentes do infortúnio documentado nos autos.

Presentes, pois, a incapacidade laborativa parcial e permanente e o nexo de causalidade, requisitos da lei infortunística, de rigor a reparação acidentária, a impor a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos, condenando o INSS à concessão de auxílio-acidente de 50% sobre o salário-de-benefício, nos termos do art. 86, caput, da Lei n. 8.213/91.

(...)

Ante o exposto, o voto é no sentido de (
i
)
dar provimento
ao recurso de apelação interposto

para (
i.a
) conceder-lhe o benefício de auxílio-acidente, com início no dia seguinte ao encerramento do auxílio-doença anteriormente percebido pelo segurado
(28/06/2020, NB706.099.591-0)
, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ; (
i.b
)
a)
correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência dos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; e,
b
) em relação aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; e,
c
) a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora; e (
i.c
) inverter o ônus sucumbencial, postergando o arbitramento dos honorários advocatícios para a liquidação do feito, com observância à Súmula n.111 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação supra.”
(id.
247570683).

Analisando os autos originários e os argumentos esposados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi clara ao consignar que em razão do acidente de trabalho o agravado teve incapacidade parcial e redução de sua capacidade laborativa na função que exercia consoante laudo pericial médico.

Ademais, o relatório e prontuário médico comprovam o início das mazelas do segurado em 02/03/2020 e sua permanência até os dias atuais (CPC, 479).

Nesse sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que, quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, revela-se como devida a concessão da benesse em comento, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente. 4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do STJ. 5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico. 6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte. Documento: 932402 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 12/02/2010 Página 1 de 14 Superior Tribunal de Justiça 7. Recurso Especial provido. (STJ, Resp. 111286/2009, pub. 12/02/2010)”.

De outra maneira, o agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse a convicção esposada na decisão agravada. Assim sendo, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025